Tribunal: TJES
Processo: 5010026-43.2024.8.08.0030
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão julgador: GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Liminar
Data de julgamento: 2026-03-09

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5010026-43.2024.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO DO BRASIL SA
RECORRIDO: HELENA SATURNINO ALVES
RELATOR(A):
GRECIO NOGUEIRA GREGIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5010026-43.2024.8.08.0030
RECORRENTE:
BANCO DO BRASIL S.A.
RECORRIDA:
HELENA SATURNINO ALVES

PROJETO DE VOTO

Relator - Dr. Grécio Nogueira Grégio

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. NULIDADE CONTRATUAL. ALEGAÇÃO DE CONTRATAÇÃO REGULAR. IMPOSSIBILIDADE DE COMPROVAÇÃO. DOCUMENTAÇÃO UNILATERAL PRODUZIDA PELA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. AUSÊNCIA DE QUALQUER ELEMENTO TÉCNICO QUE PERMITA AFERIR AUTENTICIDADE DE ASSINATURA ELETRÔNICA. DESCONTOS INDEVIDOS NO BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO DA AUTORA. REPETIÇÃO DE INDÉBITO EM DOBRO MANTIDA NOS TERMOS DO ART. 42, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CDC. DANO MORAL CONFIGURADO E ADEQUADAMENTE FIXADO EM R$5.000,00. MANUTENÇÃO INTEGRAL DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.

1. O recurso interposto pelo Banco do Brasil S.A. sustenta a regularidade da contratação atribuída à consumidora, pleiteando a reforma integral da sentença ou, subsidiariamente, a redução da indenização por danos morais. A análise minuciosa do conjunto probatório revela, contudo, que a instituição financeira não se desincumbiu do ônus previsto no art. 373, II, do CPC, deixando de comprovar a existência de contratação válida e a autenticidade da manifestação de vontade da recorrida.

2. Embora o banco tenha juntado telas sistêmicas, extratos internos e um suposto documento de confirmação de assinatura eletrônica, a documentação carreada aos autos apresenta apenas informações reproduzidas unilateralmente pela própria instituição financeira, sem qualquer elemento de auditoria, registro técnico, certificado digital, registro de IP, comprovante de dispositivo, gravação ou biometria — elementos indispensáveis para atestar autenticidade em operações eletrônicas, especialmente quando se trata de consumidora aposentada, hipervulnerável e alvo frequente de práticas fraudulentas. Além disso, conforme registrado expressamente na sentença, os extratos anexados ao processo demonstram a realização de descontos no benefício previdenciário da autora, o que reforça a ausência de contratação válida e a natureza indevida da cobrança.

3. A nulidade contratual reconhecida na origem mostra-se adequada, assim como a condenação à repetição do indébito em dobro, já que a autora comprovou, por meio de extratos, o efetivo desconto de valores não contratados. A própria sentença reproduziu jurisprudência expressa, segundo a qual o desconto indevido em benefício previdenciário caracteriza má-fé, enseja devolução dobrada e revela fraude evidente — fundamento que se coaduna com o que se extrai do arcabouço probatório dos autos, inexistindo equívoco justificável que permita afastar a incidência do art. 42, parágrafo único, do CDC.

4. Quanto ao dano moral, a jurisprudência transcrita na própria sentença reconhece que os descontos indevidos em benefício de aposentadoria acarretam abalo moral evidente, por comprometerem a subsistência do segurado e ofenderem diretamente sua dignidade. Descontos ilegítimos efetuados sobre verba alimentar excedem a esfera do mero aborrecimento e atingem o mínimo existencial do consumidor, justificando a indenização arbitrada. O valor de R$ 5.000,00, fixado na origem, mostra-se adequado, proporcional e alinhado aos padrões observados em casos idênticos — inclusive conforme o precedente transcrito na própria decisão, proferido pelo Tribunal de Justiça de São Paulo, que reconhece a necessidade de proporcionalidade e razoabilidade, mantendo quantum semelhante.

5. A insurgência recursal não apresenta elementos aptos a afastar os fundamentos da sentença, tampouco demonstra qualquer excesso na fixação dos danos morais. Não há razão para reforma, seja porque não se comprovou contratação válida, seja porque o dano moral decorre da própria conduta da instituição financeira, que efetuou descontos sem respaldo contratual. Assim, a manutenção integral da sentença é medida que se impõe.

6. Isto posto,
CONHEÇO DO RECURSO E NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter a sentença por seus próprios fundamentos, nos moldes do art. 46 da Lei n.º 9.099/95 e do Enunciado nº 11 das Turmas Recursais.

7.
CONDENO
o recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios fixados em 15% do valor da condenação, na forma do art. 85, §2º, do CPC e art. 55 da Lei 9.099/95.

MARCUS VINICIUS RONCETTE CHRISTO FARIAS

Juiz Leigo

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO –
Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO
a minuta de projeto de voto elaborada pelo Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)